Tribunal: TJDFT
Processo: 0728218-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0728218-59.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON GUIMARAES AGRAVADO: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Guimarães contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 132595949 do processo n. 0704652-54.2017.8.07.0001) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME contra o ora agravante e Fortium - Editora e Treinamento Ltda. - em recuperação judicial, indeferiu o pedido de constrição dos bens da exequente, a fim de restituir valores indevidamente levantados. Em suas razões recursais (ID 38623739), narra o agravante que, “em 23/6/2022, esta egrégia 2a Turma Cível concluiu o julgamento do agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000, reconhecendo a possibilidade do agravante cobrar, no próprio feito executivo de origem, as quantias indevidamente levantadas no curso do processo em seu detrimento”. Relata que, então, “peticionou na origem (ID 131806016), requerendo o imediato cumprimento dos efeitos do julgado, uma vez que eventual recurso interposto pela parte contrária às instâncias superiores não detém efeito suspensivo ope legis”. Alega que, “em que pese tenha ocorrido a conclusão do julgamento em segundo grau de jurisdição, consignou o juízo a quo que somente daria cumprimento ao acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000 após seu efetivo trânsito em julgado, em franca inobservância ao disposto no art. 995 do CPC”. Sustenta que “a decisão objurgada, portanto, viola duplamente a matriz processual vigente. Sob uma primeira angulação, esvazia a eficácia de título judicial; e, sob uma segunda, usurpa a competência das autoridades descritas a par do art. 1.029, § 5o, do CPC, para atribuição ou não do efeito suspensivo ao recurso especial”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para deferir “o imediato cumprimento dos efeitos do acórdão proferido no agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000, independentemente de seu efetivo trânsito em julgado”. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 38623746). Em razão da prevenção verificada (ID 38628267), os autos vieram a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Cuida-se de execução de título extrajudicial ajuizado por EGA - Administração, Participações e Serviços Ltda. - ME, ora agravada, contra Fortium - Editora e Treinamento Ltda. - em recuperação judicial e Wellington Guimarães, ora agravante e fiador, em que se busca a satisfação da obrigação de pagar reconhecida em instrumento de confissão de dívida (ID 6456589). No iter processual, foi deferida a penhora no rosto dos autos dos processos n. 2016.01.1.126284-3 e 0024117-27.2016.8.07.0001 (IDs 7615482 e 16304636), em que o executado Wellington Guimarães figura como credor, com a transferência de valores ao ora exequente (IDs 19832962, 21033708, 22510251, 23858540, 25136806 e 27824989). Contudo, a esposa de Wellington Guimarães ajuizou ação declaratória de nulidade de fiança (processo n. 0734784-60.2018.8.07.0001), sob o argumento de ausência de outorga uxória. O Juízo da 12a Vara Cível de Brasília julgou procedente o pedido, declarando a nulidade da fiança, e, interposta apelação, a d. 8a Turma Cível do TJDFT negou-lhe provimento (Acórdão n. 1298169, 07347846020188070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 17/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nos autos da presente execução, Wellington Guimarães pleiteou, então, ao Juízo de origem a restituição dos valores indevidamente adjudicados ao exequente, com o bloqueio de ativos financeiros, caso necessário. O pedido foi indeferido pela magistrada a quo, ao argumento de não ser possível se “instaurar, nesses autos, execução paralela entre as partes” (ID 110289559). Contra a referida decisão, foi interposto o agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000, no qual esta d. 2a Turma deu provimento para “determinar o regular prosseguimento do feito, possibilitando ao ora agravante a devolução dos valores indevidamente levantados pela parte exequente, ora agravada”. Por pertinente, colaciona-se o inteiro teor do acórdão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEVANTAMENTO INDEVIDO DE VALORES PELA EXEQUENTE. DEVOLUÇÃO DO IMPORTE AO EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No transcurso da execução de título extrajudicial movida contra a devedora e o fiador de termo de acordo e confissão de dívida, houve ajuizamento de ação declaratória de nulidade da fiança pela esposa do fiador, na qual se julgou procedente o pedido, ante a ausência de outorga uxória no instrumento contratual. Após, o fiador executado apresentou exceção de pré-executividade, requerendo sua exclusão do feito e devolução das quantias levantadas pela exequente nos autos da execução. A exequente, por sua vez, requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens do sócio, que consiste no próprio fiador, e a manutenção consigo das quantias já levantadas de titularidade da parte executada. O Juízo de origem instaurou o incidente e deferiu o pleito, mas a desconsideração foi rejeitada no tocante ao executado, ora agravante, determinando-se a devolução dos valores levantados pela exequente anteriormente, mas esta se quedou inerte e o Juízo a quo consignou que se revelaria necessária o ajuizamento de ação autônoma. 2. Não obstante o entendimento do Juízo de origem, afigura-se possível efetivar atos de constrição contra a parte exequente para restituição dos valores de titularidade do executado, levantados indevidamente no transcurso do feito, sob pena de enriquecimento ilícito (art. 884 do CC). Ademais, efetivar-se tais atos na própria execução em trâmite perante o Juízo a quo se coaduna com os princípios basilares do novel CPC, quais sejam, a celeridade e a economia processuais. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n. 1420740, 07073470820228070000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) Após a publicação do acórdão, com julgamento favorável à sua pretensão, o executado Wellington Guimarães pleiteou na origem, novamente, a restituição dos valores indevidamente transferidos ao exequente e o bloqueio de ativos financeiros, em caso de pagamento não pagamento voluntário. O pedido, contudo, foi indeferido, ante a ausência de trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000, in verbis: Nada a prover acerca da petição ID131806019, conforme consignado no despacho retro, aguarde-se a comunicação oficial referente ao julgado do AgI, uma vez que ainda não ocorreu o trânsito em julgado. Na hipótese, a existência de acórdão proferido por esta d. 2a Turma amparando a pretensão do autor quanto à restituição do montante indevidamente adjudicado ao exequente demonstra, nesta análise inicial, a probabilidade do direito requerido. À mingua de novos elementos sobre a matéria, descabe a sua rediscussão, devendo o Juízo de origem, portanto, dar efetividade ao julgamento colegiado deste e. Tribunal. Deve-se ressaltar que, via de regra, os recursos especiais não possuem efeito suspensivo e, portanto, não impedem a eficácia do acórdão impugnado, nos termos do art. 995, caput, do CPC[1]. Nesse contexto, o fato de o agravo de instrumento n. 0707347-08.2022.8.07.0000 ainda não ter transitado em julgado não representa óbice ao seu efetivo cumprimento. Ademais, a demora da efetivação da tutela traz, concretamente, prejuízos ao executado. Com efeito, os ativos a serem devolvidos foram adjudicados em 2018, sem que se verifique, até o momento, o reembolso. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, o preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Por fim, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, defiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o cumprimento do acórdão n. 1420740 proferido por esta d. Turma, que autorizou a devolução ao agravante dos valores indevidamente levantados pela parte exequente. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.